Tribunal: TJES
Processo: 0011597-61.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011597-61.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J S DE OLIVEIRA PADUA e outros

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS MERCANTIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TAXA SELIC. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por JS DE OLIVEIRA PADUA e CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, condenou o réu ao pagamento de R$ 55.652,54, com atualização pelo INPC e juros de mora pela Taxa Selic, indeferiu pedido de honorários advocatícios e declarou sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da contestação; (ii) definir o termo inicial e o índice de atualização aplicável às duplicatas; (iii) estabelecer a natureza do pedido de honorários advocatícios e a correta distribuição da sucumbência; (iv) corrigir eventual erro material no valor fixado na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contestação apresentada pelo hospital é tempestiva, pois o prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 10/11/2020, findando em 30/11/2020, data do protocolo da defesa, conforme arts. 224 e 231, II, do CPC.

4. A revelia não teria efeito sobre matérias de direito, como a legalidade da cláusula de juros e a natureza dos honorários, razão pela qual não procede a preliminar arguida pela autora.

5. As duplicatas mercantis constituem obrigações líquidas e certas, de modo que a mora é ex re; portanto, juros e correção monetária incidem desde o vencimento de cada título, conforme art. 397 do CC e jurisprudência dominante.

6. Na ausência de convenção válida entre as partes, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices, conforme art. 406 do CC e precedentes do STJ.

7. Configura erro material a adoção, pela sentença, do valor de R$ 55.652,54 como base da condenação, uma vez que tal montante já incluía encargos; o cálculo deve partir do valor histórico das duplicatas, somando R$ 52.053,11.

8. O pedido de honorários formulado pela autora se refere a honorários contratuais, e não sucumbenciais, motivo pelo qual o indeferimento é correto; mantida a sucumbência recíproca, ajustada a base de cálculo para refletir o efetivo decaimento de cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Juros de mora e correção monetária sobre duplicatas mercantis incidem desde o vencimento de cada título, por se tratar de mora ex re.

2. Na ausência de convenção válida, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices de correção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 224, 231, II, 344 e 86; CC, arts. 397 e 406; Lei nº 5.474/68; Lei nº 6.899/81, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 1005957-58.2014.8.26.0071, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 20/08/2018; TJ-GO, AC nº 5395462-05.2022.8.09.0137, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; TJ-MG, Apelação nº 5118346-41.2022.8.13.0024, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 04/06/2024; TJ-RS, AC nº 70073579864, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 31/05/2017; TJ-ES, APL nº 0022455-63.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 05/02/2018; TJ-ES, Apelação nº 0010390-71.2013.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; TJ-DF, AC nº 0733386-44.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 02/02/2022; STJ, EDcl no REsp 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JS DE OLIVEIRA PADUA e conhecer e dar provimento ao recurso de CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JS DE OLIVEIRA PADUA
(autora) e
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
(réu), em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 55.652,54 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a data da citação e, a partir daí, apenas juros de mora pela taxa Selic, vedando-se acumulação com correção monetária.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, nos IDs 14975141 e 14975142.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JS DE OLIVEIRA PADUA
(autora) e
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
(réu), em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 55.652,54 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a data da citação e, a partir daí, apenas juros de mora pela taxa Selic, vedando-se acumulação com correção monetária.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao rateio das custas e ao pagamento de honorários advocatícios.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se pertinente tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por J.S. DE OLIVEIRA PADUA em face do CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, objetivando o recebimento de R$ 87.688,14, valor referente a diversas duplicatas mercantis inadimplidas, acrescido de juros e multa previstos nos títulos. A autora pleiteou, ainda, o pagamento de R$ 17.537,62 a título de honorários advocatícios e o ressarcimento das custas processuais, atribuindo à causa o valor de R$ 105.225,76.

O hospital réu, em sua contestação, reconheceu a dívida principal, mas impugnou os encargos aplicados, classificando-os como unilaterais e extorsivos. Apresentou como devido o montante de R$ 55.652,54, calculado com juros legais, e rechaçou a cobrança dos honorários, por entendê-los como contratuais .

A r. Sentença acolheu a tese defensiva, afastando os "juros mora diária" previstos nas duplicatas por falta de amparo legal. Adotou a planilha do réu e fixou a condenação em R$ 55.652,54, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros pela taxa Selic a partir da citação. Considerou o pedido de honorários como sendo de natureza contratual e o indeferiu, declarando a sucumbência recíproca e dividindo os respectivos ônus em 50% para cada parte .

Irresignada, a autora JS DE OLIVEIRA PADUA apela, arguindo, preliminarmente, a intempestividade da contestação. No mérito, pugna pela validade dos juros comerciais pactuados e, subsidiariamente, pela sua incidência a partir do vencimento de cada título. Sustenta que o pedido de honorários se referia à verba de sucumbência, afastando a reciprocidade, e requer a devolução integral das custas adiantadas.

Por sua vez, o réu CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A também apela, alegando erro material na sentença. Argumenta que o valor de R$ 55.652,54, acolhido pelo juízo, já se encontrava atualizado, e que a determinação de nova incidência de correção e juros sobre este montante configura dupla cobrança. Requer que a atualização incida sobre o valor original da dívida, de R$ 52.053,11.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, rebatendo os argumentos dos recursos adversos.

Pois bem. Analiso os recursos em conjunto, iniciando pela preliminar.

Inicialmente, a autora J.S. DE OLIVEIRA PADUA sustenta que a contestação do hospital foi protocolada fora do prazo. Alega que, tendo a juntada do mandado de citação ocorrido em 09/11/2020 (segunda-feira), o prazo de 15 dias úteis teria se encerrado em 27/11/2020, ao passo que a peça foi protocolada em 30/11/2020 .

A preliminar não merece acolhida.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 231, II, que o prazo se inicia na data de juntada aos autos do mandado cumprido. Contudo, a forma de contagem é regida pelo art. 224, que determina a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento.

Dessa forma, o dia 09/11/2020 (data da juntada) é o marco inicial, mas a contagem do prazo de 15 dias úteis se iniciou no dia útil subsequente, 10/11/2020. Realizando o cômputo, o termo final para a apresentação da defesa recaiu, precisamente, em 30/11/2020, data em que a peça foi tempestivamente protocolada.

Ademais, ainda que fosse reconhecida a intempestividade da contestação, tal fato não implicaria a procedência automática do pedido nos moldes pleiteados pela autora. Os efeitos da revelia, conforme o art. 344 do CPC, recaem sobre a matéria de fato, presumindo-se verdadeiras as alegações do autor. No caso em tela, os fatos essenciais – a entrega das mercadorias e a existência da dívida principal – são incontroversos, pois o próprio réu os admite. A controvérsia cinge-se a matérias exclusivamente de direito, como a legalidade da taxa de juros unilateralmente estipulada, o termo inicial dos encargos moratórios e a natureza da verba honorária pleiteada, questões que podem e devem ser analisadas de ofício pelo magistrado. A revelia, portanto, não teria o condão de validar a cobrança de encargos que o ordenamento jurídico considera abusivos ou de verbas indevidas.

Sobre o mérito, a controvérsia reside na taxa de juros aplicável e em seu termo inicial.

A autora defendeu a aplicação dos "juros mora diária" indicados unilateralmente nas duplicatas. A sentença, contudo, afastou referida cobrança por ausência de previsão na Lei nº 5.474/68 e por falta de aceite do sacado, o que se mostra correto. A simples menção de encargos em duplicata não aceita não é suficiente para comprovar a pactuação bilateral, sendo acertado o afastamento da taxa abusiva, que em alguns casos se aproximava de 10% ao mês .

No que tange ao termo inicial, assiste razão à autora/apelante. As duplicatas representam dívidas líquidas e com vencimento certo. Em tais casos, a mora é ex re, ou seja, ocorre pelo simples vencimento da obrigação, independentemente de notificação.

Em se tratando de duplicata mercantil, os juros moratórios e a correção monetária são contados a partir do inadimplemento. Vejamos julgados:

DUPLICATA MERCANTIL – Juros e correção monetária – Incidência a partir do vencimento – Mora "ex re" – Inteligência dos arts. 397, "caput", do Código Civil, e 1º, § 1º, da Lei n. 6.899/81: –
Em se tratando de duplicata mercantil, título que documenta obrigação positiva e líquida, os juros moratórios e a correção monetária são contados a partir do inadimplemento, com fulcro nos arts. 397, "caput", do Código Civil, e 1º, § 1º, da Lei n. 6.899/81.
RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - APL: 10059575820148260071 SP 1005957-58.2014.8.26 .0071, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 20/08/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA . TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tratando-se de débito líquido, a correção monetária e os juros de mora são devidos do vencimento de cada duplicata, nos termos do art . 397 do Código Civil. 2. Verificado o insucesso recursal, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia arbitrada na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 53954620520228090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: DIREITO COMERCIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - INÉPCIA DA EXORDIAL REFERENTE À LIDE EXECUTIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - PROTESTO - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DO COMPROVANTE DE EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO - TERCEIRO QUE RECEBEU EM NOME DA EMPRESA - TEORIA DA APARÊNCIA - DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO VENCIMENTO DA DUPLICAT

[...]
Assim, conquanto as duplicatas estejam desprovidas do respectivo aceite, uma vez que a execução foi instruída com a nota fiscal e respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como com os instrumentos de protesto, mostra-se válido e dotado de exequibilidade o título cambial. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento do título, para que se preserve o poder aquisitivo diante da desvalorização da moeda, sendo que a mora se opera independentemente de notificação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5118346-41.2022.8.13.0024 1.0000 .24.170387-5/001, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 04/06/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS . AUSÊNCIA DE ACEITE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. I.
Consoante entendimento desta Corte, em se tratando de duplicata sem aceite, necessária, para fins de possibilitar sua execução como título executivo extrajudicial, a juntada das respectivas certidão de protesto, nota fiscal que ensejou sua emissão, bem como comprovante de entrega da mercadoria. II. Tratando-se de mora ex re, o mero inadimplemento da obrigação positiva e líquida constitui em mora o devedor. Juros de mora aplicados a partir do vencimento do título, de acordo com a regra insculpida no art. 397 do diploma civil . Negaram provimento ao apelo. Unânime.

(TJ-RS - AC: 70073579864 RS, Relator.: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 31/05/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2017)

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para estabelecer que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidam a partir da data de vencimento de cada um dos títulos.

No que se refere ao percentual, na ausência de convenção, deve incidir a Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e seguido por este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS E DAS CERTIDÕES DE PROTESTOS DAS DUPLICATAS CORRESPONDENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS . POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO DAS DESPESAS ATINENTES AOS PROTESTOS DOS TÍTULOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19 da Lei nº 9.492/97 . JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE DÍVIDA POR SE TRATAR DE MORA EX RE. ART. 397 DO CCB. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA A ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA NA FORMA DO ART. 406 DO CCB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . De acordo com a remansosa jurisprudência do c. STJ, as notas fiscais devidamente acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias, e seguida das certidões de protestos das respectivas duplicatas, constituem título executivo extrajudicial apto a aparelhar demanda executiva, por gozarem os documentos dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. II. A teor da regra contida no art . 19 da Lei nº 9.429/97, as despesas suportadas pela parte credora com os protestos dos títulos de crédito podem ser incluídas no débito perseguido pela ação de execução. Precedentes. III .
Em se tratando de dívida decorrente de obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, sem necessidade de interpelação, na forma do art. 397 do CCB, fluindo, a partir do vencimento, os devidos consectários legais. IV. Segundo a jurisprudência do c . STJ, no caso de não haver a devida pactuação pelas partes acerca da incidência de juros e correção monetária, e principalmente dos respectivos índices e percentuais, aplicar-se-á a regra do art. 406 do CCB, que prevê a incidência tão somente da Taxa SELIC, a partir do vencimento da dívida, sem cumulação de correção monetária.
Precedentes. V . Apelo parcialmente provido.

(TJ-ES - APL: 00224556320158080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - TÍTULOS DE CRÉDITO - DUPLICATAS - TÍTULOS DE NATUREZA CAUSAL - RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA DE FATO NEGATIVO - NULIDADE - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE - DANO MORAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Quanto ao índice aplicável, “nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária”
(AgInt no REsp 1.752.361/MG, Quarta Turma, DJe 1/7/2021; AgInt no REsp 1 .955.415/SP, Terceira Turma, DJe 4/10/2023; e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma, DJe 14/10/2020) . Assim, incidirá a taxa SELIC desde a data do evento danoso, termo inicial dos juros moratórios, que é anterior” (STJ - EDcl no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024 .). VII – Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar, na atualização da condenação a título de danos morais, a incidência da Taxa SELIC desde o evento danoso, sem a cumulação com correção monetária.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103907120138080035, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. MATÉRIA EXAMINADA EM OUTRO PROCESSO . NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. JUROS DE MORA . AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO. ARTIGO 406, CC. SELIC. DUPLICATAS SEM ACEITE . TERMO INICIAL DOS JUROS. PROTESTO. HONORÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO

[...] 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (temas 99 e 112), firmou entendimento no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406, do Código Civil, corresponde à Taxa SELIC.
[...]

(TJ-DF 07333864420198070001 DF 0733386-44.2019.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/02/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o hospital/apelante alega que a sentença incorreu em erro material ao condená-lo ao pagamento de R$ 55.652,54 e, sobre este valor, determinar nova incidência de correção e juros. Argumenta que o referido montante, apresentado em sua contestação, já estava atualizado até aquela data, e que a base de cálculo deveria ser o valor original de R$ 52.053,11.

Assiste-lhe razão. A r. Sentença, ao mesmo tempo que adotou a planilha do réu, que já continha juros calculados, determinou a incidência de novos consectários sobre o total já corrigido, o que configura
bis in idem
(dupla penalidade sobre o mesmo fato). O correto é partir do valor histórico de cada título e aplicar os encargos legais a partir de seu respectivo vencimento.

Portanto, o recurso do hospital deve ser provido para corrigir o erro material, determinando que o cálculo da condenação parta do valor principal de cada duplicata, que somam R$ 52.053,11.

De outro lado, a autora/apelante sustenta que a verba de R$ 17.537,62, pleiteada na inicial, sempre se referiu a honorários de sucumbência, e não contratuais, sendo equivocada a decisão que indeferiu o pedido e, consequentemente, reconheceu a sucumbência recíproca.

O argumento não se sustenta. Conforme se extrai da petição inicial, o valor de R$ 17.537,62 foi expressamente somado ao débito principal e às custas para compor o valor total da causa, de R$ 105.225,76 .

Os honorários de sucumbência não integram o valor da causa, pois são uma consequência da condenação, a ser fixada pelo juiz ao final. Ao incluir um valor líquido e pré-calculado no montante do débito, a autora o tratou como uma indenização por perdas e danos, correspondente ao que despendeu com seu advogado, o que caracteriza, de fato, um pedido de ressarcimento de honorários contratuais.

O indeferimento de tal pedido pelo juízo de primeiro grau foi acertado e está em linha com a jurisprudência consolidada. Tendo a autora decaído de parte substancial de seu pedido (tanto na diferença dos juros quanto na totalidade do pedido de honorários), a configuração da sucumbência recíproca é medida que se impõe, nos termos do art. 86 do CPC.

Dessa forma, a distribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para cada parte, bem como a determinação de que o réu não deve arcar com o ressarcimento das custas integrais, deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JS DE OLIVEIRA PADUA,
apenas para alterar o termo inicial e o índice dos encargos; e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
para corrigir o erro material no cálculo da condenação.

Por conseguinte, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA para:

a) Condenar o réu, CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A, ao pagamento do valor principal de cada duplicata, que somam R$ 52.053,11 (cinquenta e dois mil, cinquenta e três reais e onze centavos);

b) Determinar que sobre o valor principal de cada título incida, a partir do respectivo vencimento, unicamente a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.

No mais, mantenho o reconhecimento da sucumbência recíproca, contudo, ajusto a base de cálculo dos honorários advocatícios para que reflitam o decaimento de cada parte. Assim, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor final e atualizado da condenação; e a autora, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu, consistente na diferença entre o valor total pleiteado na inicial e o valor final da condenação.

As custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar